Tribunal: TJMT
Processo: 1026722-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026722-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (AGRAVADO), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), MARIA PERPETA DE FREITAS - CPF: 301.472.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES – APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADOS SÃO IDOSOS E COMPROVARAM TRATAMENTO DE SAÚDE – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Em que pesem as alegações acerca da mitigação, no caso concreto, a impenhorabilidade de valores referentes a benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026722-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SILAS LINO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0023876-58.2012.8.11.0041, movida em face de
SILAS LINO DE OLIVEIRA,
que acolheu parcialmente a Exceção de pré-executividade, para expedir alvarás aos executados, liberando parte dos valores penhorados, por serem impenhoráveis.

Inconformado com a decisão, o Agravante aduz que o c. STJ alterou o entendimento acerca da total impenhorabilidade de verbas salariais, visto que, com essa lógica, estaria protegendo os devedores, fomentando a inadimplência para com suas obrigações.

Defende, assim, a flexibilização da impenhorabilidade em consubstanciação com os princípios da efetividade e razoabilidade, com vistas à concreta satisfação do crédito da parte exequente, ora Agravante.

Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de manter integralmente a penhora de valores.

Preparo recolhido, consoante ID. 190449674.

Não houve pedido de liminar ou efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 192431655, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024